Tribunal: TJES
Processo: 5000781-65.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000781-65.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULINA FERNANDES GALLI

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO CRÉDITO EM CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, sob a alegação de inexistência de pacto válido e de não recebimento do valor correspondente, com a consequente cessação dos descontos e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a validade do contrato de empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos no benefício previdenciário da autora, diante da comprovação da contratação e do efetivo crédito do valor em sua conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação da Cédula de Crédito Bancário, devidamente preenchida com os dados pessoais da consumidora e por ela assinada, comprova a regularidade da contratação e a manifestação de vontade na celebração do negócio jurídico.

A alegação de não recebimento do valor é afastada pela prova do crédito em conta de titularidade da consumidora, corroborada por extrato bancário juntado pela própria autora, o que demonstra que ela se beneficiou economicamente da operação de refinanciamento.

Uma vez demonstrada a validade do negócio jurídico e o recebimento do montante, os descontos efetuados no benefício previdenciário constituem exercício regular de direito do credor, o que afasta a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, a autora, ora apelante, ajuizou a presente ação visando à declaração de nulidade de um contrato de empréstimo consignado, com a consequente cessação dos descontos em seu benefício previdenciário e a condenação do banco réu à reparação por danos materiais e morais.

A causa de pedir, delineada na petição inicial (ID 14845331), fundamentou-se em dois pilares centrais: (i) a inexistência de contrato válido assinado pela consumidora; e (ii) a ausência de depósito do valor em suas contas bancárias.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar o contrato que deu origem ao débito e o comprovante de transferência do respectivo valor para conta de titularidade da autora.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir o acerto da sentença que reconheceu a validade da relação jurídica e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

A apelante, em sua exordial, foi categórica ao afirmar que não contratou o empréstimo e não recebeu o valor correspondente. Contudo, as provas produzidas nos autos infirmam completamente a narrativa inicial.

No que tange à alegação de ausência de pacto, o banco apelado acostou aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº 320721530-6 (ID 14846304), devidamente preenchida com os dados pessoais da apelante e assinada, a qual não foi impugnada pela autora, ora apelante.

Quanto ao argumento central de que não houve o crédito do valor contratado, a tese igualmente não se sustenta.

Conforme esclarecido na contestação (ID 14846307) e corroborado pelo próprio contrato (ID 14846304), a operação em tela se tratou de um
refinanciamento
de dívida preexistente. O valor excedente desta operação, no montante de R$ 460,01 (quatrocentos e sessenta reais e um centavo), foi devidamente disponibilizado à apelante, conforme demonstra o demonstrativo anexado pelo banco (ID 14846305).

Ademais, a prova do crédito é irrefutável e provém de documento juntado pela própria autora: em seu extrato da conta do Banco do Brasil (ID 14846287), consta, na data de 21/05/2018, um crédito via TED sob a rubrica "Liber Operações de Crédito" no exato valor de R$ 460,01. Tal fato, por si só, esvazia a principal alegação da causa de pedir e demonstra que a apelante não apenas anuiu com a operação, como também se beneficiou economicamente dela.

Nesse contexto, uma vez comprovada a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito, os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante constituem mero exercício regular de um direito do credor, não havendo que se falar em ato ilícito, falha na prestação de serviço ou dever de indenizar.

Por fim, considerando a documentação apresentada com o recurso de apelação (ID 14846357 e 14846358), que evidencia a condição de hipossuficiência da recorrente, defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor da apelante.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade da condenação, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)